Tribunal: TJMT
Processo: 1018076-14.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018076-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Citação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), LUIZ BENEDITO MARTINS - CPF: 072.353.561-20 (AGRAVANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1018076-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
LUIZ BENEDITO MARTINS

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Benedito Martins
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000718-29.2017.8.11.0025, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de levantamento da penhora feito pelo Recorrente.

Sustenta o Agravante que, a decisão merece ser reformada, uma vez que comprovou que não ocorreu a sua citação e, também, porque a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que não se configura comparecimento espontâneo do Executado/Agravante pela mera manifestação nos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação.

Alega, ainda, que a execução fiscal deve ser suspensa, em virtude da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1003402-31.2019, apresentado contra decisão liminar proferida na Ação Anulatória nº. 1000718-92.2018, no qual foi deferida a liminar para determinar a suspensão de todos os atos de cobrança e/ou sanção derivados do processo administrativo SEMA nº. 641769/2008, oriundo da CDA nº. 20176786, que originou a execução fiscal.

Com esses argumentos requer a concessão de liminar para suspender a ação de execução fiscal de nº. 1000718-29.2017.811.0025, até decisão final da ação principal.

No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar os efeitos da liminar, bem como que seja determinado o desbloqueio do valor oriundo do arresto premonitório efetivado de forma irregular, sem que houvesse citação do Agravante.

A liminar foi indeferida (Id. 26753990).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 28819454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Decido.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Benedito Martins
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000718-29.2017.8.11.0025, ajuizada em seu desfavor, pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de levantamento da penhora feito pelo Recorrente.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor do Agravante a Ação de Execução Fiscal nº 100718-29.2017.811.0025, objetivando o recebimento do valor de R$ 59.688,86 (cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), em razão de estar exercendo atividades agropecuárias sem a devida licença ambiental (fls. 51).

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado (fls. 54/55), cuja carta de citação foi expedida; todavia o AR foi devolvido com as seguintes informações: não proc. (fls. 61).

Foi determinada a citação por oficial de justiça, mas o ato restou infrutífero, conforme certidão de fls. 78.

Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Exequente para requerer o que entender de direito. Em cumprimento à determinação, o Estado de Mato Grosso requereu a realização de arresto online (fls. 81), pedido deferido pelo Juízo
a quo
, em 17-4-2019, resultando no bloqueio parcial de R$ 2.268,04 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e quatro centavos) (fls. 92).

O Executado/Agravante compareceu aos autos originários, pugnando pela revogação da decisão, a determinação de citação do Executado e desbloqueio dos valores.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido nos seguintes termos:

[...]. Diretamente ao cerne da questão, pretende o autor ver levantada a constrição incidente sobre numerários depositados em sua conta bancária (Banco do Brasil, ag. 2226-8, conta corrente n. 23.342-0), afirmando que sua não localização decorreu de informação errônea do credor quanto ao seu endereço e, por isso, teve penhorados valores depositados na conta corrente, sem oportunidade de defesa, o que acarretaria a nulidade da penhora. O argumento é frágil de nascedouro, pela razão simples e prosaica de que, mesmo tomando conhecimento da constrição prelibatória, tratou o autor de mostrar-se impassível quanto ao pagamento do débito exequendo, tanto que compareceu a juízo para argumentar a suposta nulidade do arresto premonitório e para, de forma inusitada, requerer fosse expedido novo mandado para pagamento da dívida, como se seu comparecimento aos autos não tivesse relevância e nem significasse ciência inequívoca da execução. Em outros dizeres: ainda que a citação fosse equivocada de início, o executado veio a juízo, deu-se por ciente da execução, ainda em 02/05/2019 (id. 19795272), e de lá para cá, já decorreram mais de 45 dias e ele não realizou o pagamento espontâneo da dívida, não opôs embargos à execução, enfim, manteve-se impassível diante da execução, confiando num formalismo sem sentido e sem conteúdo, o que de modo algum se coaduna com a ideia de processo nos dias atuais. A finalidade do “arresto premonitório” lecionam doutrina e jurisprudência é, eminentemente, acautelatória, cujo objetivo único é assegurar a efetivação de futura penhora na execução em curso, e, portanto, certa ou errada a indicação do paradeiro do executado, o que é indiscutível, é que ele tinha e teve a oportunidade de garantir a execução e não o fez, pois, só da data de comparecimento aos autos já decorreram 45 dias, e não há pagamento, não há garantia da execução, não há indicação de bem a solve o crédito exequendo, e, sendo assim, perfeitamente possível, adequado e legítimo, proceder-se com a penhora de bens do executado, razão porque, o pedido de levantamento da constrição é, antes de tudo, injustificável, porque não há no ordenamento jurídico direito de não pagar, direito de protelar, direito de demorar a solver o débito, como aparentemente entende o executado. Rejeito, pois, o pedido de levantamento da penhora, mantendo-a. [...].

Contra a mencionada decisão, o Agravante/Executado opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão e erro material na decisão embargada quanto à necessidade de citação do Executado, sob pena de violação do artigo 239 do CPC/2015 e da consolidada jurisprudência do STJ sobre a matéria, da qual se extrai que não se configura comparecimento espontâneo do Executado pela mera manifestação nos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação.

Consignou que, não obstante já tenha havido o reconhecimento de conexão entre a presente Execução e a Ação Anulatória de nº. 1000718-92.2018.8.11.0025, inclusive com redistribuição daquela em razão de prevenção deste juízo, REQUER a juntada da anexa decisão proferida em sede LIMINAR de AGRAVO DE INSTRUMENTO, da qual se extrai determinação para que o Agravado (Exequente nesses autos) se abstenha de restringir a regularidade cadastral, protestar o débito inscrito em dívida ativa, bem como suspender todos os atos de cobrança e/ou sanção derivados do processo administrativo SEMA nº. 641769/2008.

Pugnou pela apreciação dos efeitos de tal decisão nos autos da execução fiscal, notadamente para fins de suspensão do feito executivo, uma vez que esta se caracteriza como "atos de cobrança e/ou sanção derivados do processo administrativo SEMA nº. 641769/2008".

O Juízo de Juízo de Primeiro Grau rejeitos os embargos declaratórios por entender que:

[...].
Entende o embargante que a decisão fustigada deixou de aplicar corretamente a norma vigente e malferiu entendimento jurisprudencial, mas, como é de sabença comezinha, a discordância da parte com os argumentos judiciais, a interpretação de que o raciocínio decisório ofende a letra da lei ou o entendimento jurisprudencial, não são questões que justificam o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam a corrigir error in judicando e sim, e tão somente, a aclarar lacunas ou argumentos decisórios que estejam obscuros ou omissos. Recorde-se, ademais, que a única contradição que autoriza o cabimento dos aclaratórios é aquela que se verifica entre as proposições alocadas no texto decisório, como bem salienta a jurisprudência da Superior Corte de Justiça: [...]. Por fim, para que não se alegue negativa de prestação jurisdicional, no que tange aos tais “efeitos da decisão exarada no agravo de instrumento n. 1002355-22.2019.8.11.0000, como o próprio executado/embargante admite a decisão se refere à ação anulatória de nº. 1000718-92.2018.8.11.002, e nada do que ali acha-se discutido foi objeto de pronunciamento judicial nestes autos, muito menos na decisão ora fustigada, não havendo, mais uma vez, qualquer omissão ou contradição decisória, porque referido tema jamais havia sido levantado ou discutido nestes autos. Ademais, ainda que se quisesse conferir amplitude máxima à decisão liminar proferida em sede recursal noutra demanda, de outra natureza e procedimento, verifica-se que a decisão que determinou a realização do arresto premonitório foi expressa em salientar que, ante a não realização da citação – até aquela data – eventual constrição de bens ou dinheiro do executado deveria permanecer à disposição do juízo, até a efetiva garantia da execução e eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF, não havendo nisso qualquer desrespeito ou violação da ordem de suspensão de ‘atos de cobrança’ relativos ao crédito em excussão.
[...].

Pois bem.

Na hipótese dos autos, o Agravante/Executado pretende a suspensão da execução fiscal, em razão da decisão proferida em sede de agravo de instrumento apresentado nos autos da Ação Anulatória n. 1000718-92.2018.8.11.0025, que liminarmente determinou a suspensão de todos os atos de cobrança derivados do processo administrativo SEMA 641769/2008, oriundos da CDA nº. 20176786.

De fato, conforme consignado pelo Magistrado
a quo
quando rejeitou os embargos declaratórios, até aquele momento, essa questão não tinha sido levantada nos autos, de modo que, em princípio, não havia omissão a ser sanada. Até porque, quando o Juiz deferiu o arresto online (17- 4-2019), ainda não tinha sido concedida a liminar no agravo de instrumento oriundo da ação anulatória, a qual foi deferida em 11-6-2019.

Desse modo, se o Executado entende que está ocorrendo descumprimento da liminar concedida em sede recursal nos autos da ação anulatória, deve se insurgir pelo meio adequado.

Por outro lado, necessário ressaltar que o Superior Tribunal de justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I
- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal
. Precedentes: AgRg no AREsp 507.114/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015. II - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1691646/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). [Destaquei].

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. LEGALIDADE. REALIZAÇÃO DA PENHORA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I.
A partir da edição da Lei nº 11.382/2006, que deu nova redação ao art. 655 do CPC, o dinheiro em espécie ou depósito em instituição financeira tem preferência sobre todos os outros bens do devedor, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade, a penhora on line, pelo Sistema Bacen-Jud. Orientação do STJ adotada em sede de recurso repetitivo (Resp nº 1.112.943/MA).
II. Caso concreto, o Estado requer a determinação do bloqueio de valores de ativos financeiros da empresa devedora antes mesmo da citação, o que não se pode admitir. Agravo desprovido.

(Agravo de Instrumento Nº 70053790358, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 10/7/2013). [Destaquei].

Dessa forma, o provimento do recurso é medida impositiva, diante da promoção de bloqueio na conta do Agravante sem que tenha ocorrido a citação do Executado, consoante determina a legislação aplicável ao caso e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020